Tribunal: STF
Processo: RE 72685
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
E CERTO QUE O ART. 960 DO COD. CIV. EXPRESSA QUE O INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO POSITIVA E LIQUIDA NO SEU TERMO, CONSTITUI, DE PLENO
DIREITO, EM MORA, O DEVEDOR. E A MORA "EX RE", QUE DISPENSA
INTERPELAÇÃO AO DEVEDOR PORQUE ESTE, NO CASO, TEM CIENCIA DO PRAZO
DENTRO DO QUAL DEVE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ("DIES INTERPELLAT PRO
HOMINE"). MAS E TAMBÉM CERTO QUE ESSA REGRA NÃO SE REFERE A CULPA,
QUE, BEM SABEMOS, E INERENTE A MORA. SE O CREDORTOLERA QUE O DEVEDOR
SEJA RETARDIO NO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, ELE MESMO, COM A SUA
TRANSIGENCIA, EXCLUI A CULPA NA CONDUTA DO OBRIGADO E DESCONSTITUI A
DEMORA (COD. CIV., ARTIGO 963). SE ESTA NÃO SE CONFIGURA, NÃO SE TEM
COMO, BASEADO NELA, RESCINDIR O CONTRATO.